Tribunal: TJDFT
Processo: 0725023-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725023-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA CANARANA LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA CANARANA LTDA contra decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença em que é executado BANCO DO BRASIL S.A.. Verifica-se que, a despeito de nomear o recurso como “agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo”, nas razões do presente agravo de instrumento, a agravante não apresenta qualquer fundamento ou pedido para concessão de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, I do CPC, limitando-se apenas a aduzir matérias que se relacionam com o mérito do recurso, cuja apreciação, portanto, se dará por ocasião de seu julgamento pelo órgão colegiado competente. A propósito, destaca-se, inclusive, que conforme certificado nos autos (ID 48225094) o processo foi incluído no PJe sem a marcação de liminar no sistema, o que foi inserido pela Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos de 2a Instância. Dessa forma, recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília-DF, 26 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora